Tribunal: CARF
Processo: 10930.721002/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721002/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.303 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE MESSIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721002/2013-11
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721002/2013-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Londrina – PR, a Notificação de Lançamento de
fls. 4/7, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2011. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 6.190,10, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 09/23.823.154. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 24.000,00, uma vez
que referido pagamento seria devido à beneficiária Lúcia Maria Consentino somente até
a partilha total dos bens, sendo que a sentença judicial foi averbada em 31/07/1996.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o sujeito passivo apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 3 e 10/13.
O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento da despesa glosada, que se
refere à pensão alimentícia, conforme normas do direito de família e decisão judicial.
É o relatorio.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A ausência de comprovação das despesas, mediante documentação hábil e idônea,
conforme estabelece a legislação de regência, impede o sujeito passivo usufruir a
respectiva dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721002/2013-11

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A Impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto
no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no
3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
A legislação tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão
Alimentícia deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do
pagamento aos alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes
de previsão estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
Compulsando os autos, denota-se que a alegação veiculada na peça de
resistência não restou comprovada.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721002/2013-11

Os documentos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar que a
despesa glosada corresponde à pensão paga na forma estabelecida na sentença
homologatória do acordo de separação consensual, que determina o pagamento a
Lúcia Maria Consentino “até a partilha total dos bens do casal”, fls. 10/13.
Persiste a motivação da glosa registrada pela autoridade lançadora na descrição
dos fatos, ou seja, a determinação judicial de pagar referida pensão não existe no ano-
calendário. A partilha total dos bens, limite temporal da obrigatoriedade de pagar a
pensão para Lúcia Maria Consentino, já foi concretizada, tendo em vista que “Na
Certidão de casamento com averbação de separação consta que a ação transitou em
julgado em 20/05/1996 e foi averbada em 31/07/1996”.
Enfatiza-se que a pensão alimentícia seria devida, de acordo com referida
sentença homologatória transitada em julgado em 1996, somente se a partilha dos bens
ainda não tivesse sido concretizada, situação não presenciada nos autos.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Original